Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725964-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de n. 0711968- 79.2021.8.07.0001, indeferiu o requerimento de realização de perícia técnica, nos seguintes termos: Verifica-se que não há ensejo à realização da perícia médica na forma solicitada pelo requerido. Ocorre que em demandas de saúde por fornecimento de medicamento, preconiza-se a determinação do médico que assiste a paciente, a luz da indicação do tratamento realizado, quais os fármacos utilizados e quais surtiram efeito. No caso, tal elemento inicial de prova consta dos autos, com a indicação dos medicamentos tomados anteriormente pela paciente e qual é o novo fármaco solicitado. Por sua vez, em contestação a requerida indicou que negou o fármaco porque referida medicação não consta na diretriz que regulamenta a cobertura pelo plano de saúde para o procedimento descrito. Ainda apontou que o contrato não prevê o fornecimento de tal medicamento, bem como não constar na lista obrigatória da ANS. Percebe-se que o fato verificar se materiais negados são essências para o tratamento” não consta das impugnações da contestação, não podendo ser alvo de prova por agora. Lado outro, não cabe á perícia verificar se a requerida atuou de forma correta ao negar o contrato, com base em disposição contratual, já que envolve questão jurídica, sujeita ao exame do magistrado, e não do perito. Assim, não havendo elemento objetivos a fundamentar a designação de perícia, nego sua realização. Manifeste a requerida sobre os documentos juntados pela autora, no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para sentença. Em suas razões alega, prefacialmente, que o recurso é cabível nos termos do tema repetitivo 988 do STJ. No mérito, afirma que “postulou expressamente pela produção de prova pericial medica, que é indispensável para a demonstração de que o tratamento para a agravada é o indicado, e para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Aduz que a “PERÍCIA MÉDICA visa buscar uma análise em atenção ao melhor tratamento, e se o tratamento vindicado pela agravada, possuí os parâmetros necessários, além da eficiência que se alega” e o seu indeferimento acarretará em cerceamento de defesa. Por fim, requer: [...] a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. 8 No mérito, que seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, determinando a realização da perícia contábil e por conseguinte, restituindo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Decido. O recurso é tempestivo e está devidamente instruído com as peças de traslado obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC), bem como foi devidamente preparado (ID 28022921). Quanto à questão posta em julgamento neste recurso, qual seja a produção da prova pericial médica, destaque-se que no julgamento dos recursos repetitivos sob o tema 988 – Resp no. 1.696.396 e REsp. no. 1.704.520 - a Corte Especial do STJ concluiu que: “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, o não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento e o consequente diferimento da questão para a apelação importaria, no caso de acolhimento da referida preliminar, em nulidade do processo, ante o cerceamento de defesa, com evidente prejuízo ao princípio da duração razoável do processo. Desta forma, o recurso de agravo de instrumento é, portanto, cabível. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Ré em face da decisão que indeferiu o requerimento de realização de perícia técnica. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O Juiz é o destinatário das provas. As provas são produzidas para formação de seu convencimento, porquanto será ele que inicialmente julgará o feito. Dispõe o art. 370 CPC que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” Somente, por exceção e em casos pontuais, é que o Tribunal deve intervir, afastando prova que o Juiz repute necessária ou determinando a realização de prova considerada desnecessária. No caso em questão, verifico, a priori, que a prova pericial não é inútil ou protelatória. Com efeito, no agravo de instrumento de n. 0713401-24.2021.8.07.0000, por decisão desta Relatoria, fora deferido efeito suspensivo à decisão que deferiu a tutela antecipada para que o plano de saúde Agravante fornecesse tratamento indicado na petição inicial, com base em nota técnica produzida pela NATJUS – Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário em questão de saúde, nos seguintes termos: Consoante se extrai da Nota Técnica (ID 25996836), a médica da Autora contraindicou o fármaco natalizumabe pelo fato de a paciente ter sorologia positiva para o vírus JC, o que a coloca em risco de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva. Todavia, a Nota Técnica esclarece quanto a este ponto que: 3.5. Sobre o risco de LEMP em pacientes usuários de natalizumabe: O natalizumabe está associado a um aumento no risco de LEMP em pacientes com EM. Estudo de Bloomgren et al analisou extensa base de dados contendo o registro de pacientes que utilizaram o natalizumabe. Seus resultados mostraram que, entre um total de 99.571 pacientes tratados com natalizumabe, foram encontrados 212 casos confirmados de LEMP (2,1 casos/1000 pacientes). Também mostrou que o grupo de usuários de natalizumabe com maior risco para desenvolver LEMP era aquele composto por pacientes que tinham sorologia positiva para o vírus JC, usaram previamente imunossupressores e que fizeram uso do natalizumabe por mais de 2 anos6. Consenso da Academia Americana de Neurologia descreveu que o risco de desenvolvimento de LEMP em pacientes com EM tratados com natalizumabe e que possuam sorologia positiva para o vírus JC com um índice de anticorpo entre 0,9 a 1,5 seja de 0,3 casos /1000 pacientes7. Epstein et al estimaram que o risco de LEMP foi de 0,3 casos/1000 pacientes naqueles doentes com EM que usaram o natalizumabe por 13 a 24 meses e possuíam sorologia positiva para o vírus JC com índice de anticorpos entre 0,9 e 1,58. Este risco subiu para 3 casos por 1000 pacientes tratados quando o natalizumabe foi usado por um período de 61 a 72 meses. 3.6. Recomendações das sociedades médicas sobre o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC: O guideline da European Academy of Neurology, para o tratamento da esclerose múltipla, não contraindica de maneira absoluta o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC. Recomenda que as ressonâncias magnéticas de sistema nervoso central sejam repetidas mais amiúde (a cada 3-6 meses) nos pacientes que estejam usando o natalizumabe e tenham sorologia positiva para o vírus JC, a fim de se detectar precocemente qualquer alteração sugestiva de LEMP9. O consenso para o tratamento medicamentoso da EM publicado em 2018 pela Academia Americana de Neurologia também não contraindica absolutamente o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para vírus JC7. Ele orienta que se pese os benefícios do uso do natalizumabe no tratamento de pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC diante do risco da grave complicação que é a LEMP, que é baixo. (...) O novo PCDT do Ministério da Saúde para o tratamento da EM não contraindica o uso do natalizumabe em paciente que tenham o teste positivo para o vírus JC, haja vista que o vírus JC é amplamente difundido na população. Orienta apenas que o tratamento com natalizumabe deve ser continuado somente se os seus benefícios superarem os riscos nos pacientes que tenham presença de anticorpos contra o vírus JC, mais de dois anos de tratamento com o natalizumabe e que tenham recebido previamente terapia com imunossupressor. Vejamos a recomendação literal do PCDT: “O teste do vírus JC positivo não determina necessariamente o desenvolvimento de LEMP, uma vez que o vírus é amplamente difundido na população. Pacientes que tenham os seguintes fatores de risco: presença de anticorpos anti-JCV, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor, apresentam um risco significativamente maior de desenvolver LEMP. Para esses pacientes o tratamento com natalizumabe deve ser continuado somente se os benefícios superarem os riscos”. A RN 465/2021 da ANS, por sua vez, incluiu o ocrelizumabe no rol; todavia, com as seguintes ressalvas: Grupo III: a. Surgimento de efeitos adversos intoleráveis após considerar todas as medidas atenuantes; b. Falha terapêutica definida como dois ou mais surtos no período de 12 meses, de caráter moderado ou grave (com sequelas ou limitações significantes, pouco responsivas à pulsoterapia) ou evolução em 1 ponto na escala Expanded Disability Status Scale (EDSS) ou progressão significativa de lesões em atividade da doença. 3. Cobertura obrigatória dos medicamentos Alentuzumabe ou Ocrelizumabe quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III: Grupo I: a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados; b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM-SP); c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética; d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas; e. Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor; f. Estar sem receber imunomodulador por pelo menos 45 dias ou azatioprina por 3 meses; g. Ser encaminhado a infectologista ou pneumologista para afastar tuberculose se apresentarem lesões suspeitas à radiografia de tórax; h. Valores de neutrófilos acima de 1.500/mm3e linfócitos acima de 1.000/mm3ao hemograma. No caso dos autos, não houve comprovação de que a Autora já fez tratamento com natalizumabe por mais de dois anos, deixando, portanto, de preencher os requisitos para cobertura obrigatória com ocrelizumabe. Outrossim, a Nota Técnica do NATJUS é enfática no sentido de que o natalizumabe não é absolutamente contraindicado para quem possui o vírus JC. Em sede de contestação a parte Ré, ora Agravante, requer a produção de provas de forma genérica. Contudo, intimado para especificar provas (ID 96480923, processo de origem), a parte Ré, ora Agravada, requereu a perícia médica a fim de verificar se o tratamento médico indicado à Autora é o adequado, bem como, se os materiais negados são essenciais para a realização do procedimento médico requisitado (ID 97505553). Importante esclarecer que, numa análise preliminar, apesar de na defesa constar argumentação relativa à ausência de cobertura quanto ao medicamento solicitado, nos termos dos regulamentos que regem a atividade de prestação se serviço de seguro saúde, e o regular procedimento adotado pelo plano de saúde, o que evidenciaria se tratar de questão meramente de direito, há informação de que os referidos procedimentos tem como finalidade “proteger o beneficiário da indicação inadequada para seu quadro clínico, ou da submissão do mesmo à terapêuticas desnecessárias e que inclusive possam ser prejudiciais ao tratamento” (ID 90873128, pg.4, processo de origem), o que eventualmente leva à discussão acerca adequação do tratamento indicado pelo médico assistente. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. A prova de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta evidenciada na postergação da análise da questão em sede de apelação, o que como já dito, vai de encontro ao princípio da celeridade. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. O referido oficio deverá ser acompanhado da Nota Técnica do NATJUS, produzida nos autos do AGI n. 0713401-24.2021.8.07.0000, ID 25996836. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 12:30:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador